Tribunal: STF
Processo: RHC 187441
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 560.886/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Sidnei Pereira da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 03 de julho de 2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I (por três vezes, na forma do art. 70), e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra a decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cubatão, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida. O Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    Habeas corpus. Roubo e associação criminosa. Art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, por três vezes, na forma do art. 70, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP. Pedido de revogação da prisão preventiva com base nos atributos pessoais positivos do paciente, ausência de provas e ser a denúncia genérica. Impossibilidade. Presentes a materialidade e indícios de autoria, bem como elementos concretos a justificar a prisão. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, não havendo motivos para concessão do writ. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. Ordem denegada.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou que "o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente e ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.". A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) que, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    III - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, especialmente por sua periculosidade concreta, evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas.
    V - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).
    VI - In casu, verifica-se pelas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, assim como pelo acórdão objurgado, que o paciente está preso preventivamente desde 03/07/2019 e que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
    VII - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Habeas corpus não conhecido.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme a ementa abaixo:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. EMBARGOS REJEITADOS.
    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do acórdão embargado.
    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que não conheceu do Habeas corpus, pois, na espécie, à conta de contradição no acórdão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
    Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, excesso de prazo na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, "a revogação da prisão preventiva, ante a tamanha e evidente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    […]
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:  
    "Os acusados são acusados de praticar, em tese, o delito roubo triplamente majorado, crime praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, cuja pena privativa de liberdade máxima prevista no preceito secundário do tipo penal supera 04 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
    Existem indícios de autoria e prova da materialidade do delito, notadamente quando reconhecidos fotograficamente pela vítima (artigo 312, CPP), havendo, ainda, a confissão, em sede policial, do indiciado DIOGO DA SILVA NUNES, conforme relatório final acostado a fls. 425/434" (fls. 47-48-grifei).
    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado:
    "Verifica-se nos autos que em data incerta e por período indeterminado, que teria durado até o ano de 2015, SIDNEI PEREIRA DA SILVA, ora paciente, juntamente com os corréus DIOGO DA SILVA NUNES, vulgo "Fininho", AILTON THOMAZ DE CAMPOS SAMPAIO MONTEIRO, vulgo "TH", DIEGO PEREIRA DA SILVA e outro indivíduo desconhecido, estavam associados, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.
    Narra-se que no dia 09 de janeiro de 2015, os mencionados Corréus, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, um caminhão Scania/R 124 GA4X2NZ, placas CLU-1261 /Franca, acoplado ao semirreboque modelo REB Randon, placa lGK-7958/Franca-SP, contendo 400 sacas de café, cuja carga foi avaliada no total de RS 140.000.00 (cento e quarenta mil reais), além de dois aparelhos celulares, um da marca Blu e o outro da marca Samsung, modelo S2 e uma carteira contendo diversos documentos pessoais, pertencentes à vítima GLODOVEUJOASI PETZIIOLD; e um tablet 3g de 7 polegadas, dois aparelhos celulares da marca Samsung, um do modelo Galaxy S4, e uma carteira contendo documentos pessoais diversos, pertencentes à vítima FELIPE PETZIIOLD.
    Acrescenta-se que em período incerto, mas que teria compreendido o final do ano de 2014 e o início do ano de 2015, os corréus se organizaram de forma estruturada, marcada pela divisão de tarefas e escalonamento hierárquico de funções, para a finalidade de cometer crimes de roubo de carga na região da baixada santista, todos com o emprego de armas de fogo.
    Nota-se que, em tese, os crimes visavam sempre à subtração de carga de açúcar ou café, havia diversos veículos utilizados pelos agentes, sendo alguns de pequeno porte e outros de grande porte, além de armas. Os corréus atuavam com modus operandi específico, ou seja, um dos agentes ficava responsável por conduzir um veículo de passeio, interceptar a vítima, motorista do caminhão e, em seguida, assumir a condução do automóvel do ofendido até levá-lo ao cativeiro, onde a vítima permanecia por cerca de 08 a 12 horas sob vigia de outros agentes, até que fosse determinada a sua liberação.
    Em seguida, enquanto a vítima era mantida subjugada, um agente conduzia o automóvel roubado para local distante, onde era abandonado. A carreta era desengatada e acoplada a outro caminhão sem restrições, e transportada por outro motorista para as comarcas de Leme, Santo Antônio do Pinhal ou Alfenas/MG.
    Apurou-se, também, que no momento em que os corréus se sentiam seguros sobre a inexistência de risco de descoberta da ação delituosa, abandonavam as vítimas em locais próximos a Rodovia Anchieta.
    Alguns dos agentes eram responsáveis por recrutar e remunerar os demais criminosos.
    No caso em comento, os corréus trafegavam pela Rodovia Anchieta no interior do veículo GM/Meriva, de cor prata, todos predeterminados a praticarem o crime de roubo de carga, quando avistaram, na mesma via, o caminhão Scania acoplado a uma carreta, tendo a vítima Glodoveujoasi como condutor e Felipe como passageiro.
    Então, os corréus tomaram a frente do caminhão e o interceptaram no meio da Rodovia. Dois deles estavam na posse de armas de fogo, e outro portava um pedaço de ferro. Ato contínuo renderam as vítimas, subtraíram seus dois aparelhos de telefonia móvel e exigiram que ambos entrassem no automóvel, sendo que, durante a abordagem, um dos corréus desferiu uma coronhada em Glodoveujoase, para intimidá-lo. Três agentes seguiram viagem dentro do automóvel de passeio, subjugando as vítimas, enquanto outros dois seguiram viagem no caminhão que era conduzido pelo ofendido, na posse da carga e dos bens das vítimas, com o intuito de trocarem a placa traseira do semirreboque e darem destinação diversa a carga.
    Na seqüência, as vítimas foram levadas para um cativeiro, que ficava em uma área de mangue, onde ficaram mantidas sob vigia durante toda a noite. Em determinado momento, um dos corréus foi noticiado via rádio do criminoso incumbido de transportar a carga de que o caminhão havia sido localizado pela Polícia na cidade de São Vicente, instante em que decidiu liberar as vítimas.
    Em seguida, os corréus responsáveis pela vigília colocaram as vítimas em um barco e rumaram até uma região de mata, onde foram mantidos vigiados por mais três horas. Depois, os criminosos novamente colocaram as vítimas no barco e as liberaram nas proximidades de um posto de combustíveis.
    As vítimas acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e informou que já haviam encontrado todos os bens subtraídos, inclusive a carga do caminhão. A vítima GLODOVEUJOASE compareceu à Delegacia de Polícia, onde reconheceu fotograficamente os corréus como os autores do roubo em questão" (fls. 21-229, grifei).
    A análise do excerto transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, especialmente por sua periculosidade concreta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, vez que, conforme se constata dos autos, o ora paciente, estando associado a outros corréus, teriam perpetrado o delito de roubo majorado mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo que, supostamente, houve restrição à liberdade das vítimas, circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta perpetrada e revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente.
    […]
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    De outro lado, é cediço que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Relativamente ao pretendido excesso de prazo, o Juízo a quo prestou as seguintes informações, verbis:
    "O Parquet, em 04/04/2019 (petição protocolada em 22/04/2019), ofereceu denúncia contra o paciente e AILTON THOMAZ DE CAMPOS SAMPAIO MONTEIRO, DIOGO DA SILVA NUNES, vulgo "Fininho", e DIEGO PEREIRA DA SILVA como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (por três vezes, na forma do artigo 70), e artigo 288, parágrafo único, em concurso material, na forma do artigo 69, todos dispositivos do Código Penal, requerendo a decretação da custódia preventiva dos acusados (fls. 441/449).
    Após detida análise dos autos, por decisão lançada cm 29.04,2019, foi a exordial acusatória recebida e decretada a custódia cautelar do paciente e dos demais denunciados (fls. 450/452), expedindo-se os competentes mandados de prisão (fls. 458/461).
    O paciente foi preso em 03/07/2019 e citado em 17/07/2019, tendo o respectivo mandado sido juntado em 25/07/2019 (fls. 640/645).
    Defensor constituído pelo paciente requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 538/547) de seu cliente, pleito esse indeferido, após manifestação do Parquet, conforme decisão lançada em 25/07/2019 (fls. 650/651).
    Apresentadas as respostas à acusação por todos os réus (fls. 661/665, 701/703 e 708/715), não obstante os argumentos elencados, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/10/2019, às 14 horas (fls. 805/806).
    Na citada audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação RAMON e MARCOS, ocasião em que as defesas do paciente e do correu DIEGO pleitearam a liberdade provisória de seus clientes (fls. 862/864).
    Após manifestação ministerial (fls. 868/869), por decisão lançada em 11/11/2019, foi arrolada como testemunha do Juízo o delegado que presidiu o inquérito policial, Dr. Leonardo Amorim Nunes Rivau, designada audiência em continuação, para o dia 30/01/2020, às 14h30min, e indeferidos os pedidos de liberdade provisória (fls. 876/877).
    Em 03/12/2019 foi devolvida a precatória expedida à Comarca de Franca, para oitiva da vítima G. J. P., devidamente cumprida (fls. 895/912).
    Em 04/12/2019, a defesa técnica do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do réu (fls. 914/919).
    Juntada manifestação do Parquet (fls. 923/924), deliberação datada de 10/12/201 indeferiu o requerimento defensivo (fls. 937/938).
    Em 24/01/2020, por força da vigência da Lei n°13.964/2019, foi lançada decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados (fls. 979/980).
    Em 30/01/2020 realizou-se a audiência em continuação, com a oitiva de testemunha defesa e do juízo, bem como o interrogatório dos réus, vez que as partes não se opuseram à inversão da ordem de produção das provas, ocasião em que as defesas dos réus pleitearam a liberdade provisória de seus clientes, o que foi indeferido (fls. 991/998).
    Os autos aguardam a devolução de precatórias expedidas para oitiva da vítima F. P. (fls. 817/818 e 1008/1009), a primeira com audiência agendada para o dia 13/05/2020 (fls. 848)" (fls. 240-242-grifei).
    Verifico que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.
    Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    […]
    Tenho, portanto, que, in casu, verifica-se pelas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, assim como pelo acórdão objurgado, que o paciente está preso preventivamente desde 03/07/2019 e que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
    Deve-se ressaltar, por último, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    […]
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 
    Até porque, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento de processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente